Tribunal: TJMT
Processo: 1023922-65.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023922-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), SAMUEL DA COSTA SILVA - CPF: 621.831.963-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 080.144.303-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023922-65.2026.8.11.0000

PACIENTE: SAMUEL DA COSTA SILVA
IMPETRANTE: LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em investigação pela suposta prática de homicídio tentado, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a via do
habeas corpus
comporta o exame da alegada ausência de intenção homicida e de eventual desclassificação da conduta; (ii) o interrogatório policial realizado sem defensor gera nulidade automática; e (iii) a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta ou se é cabível substitui-la por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.

Teses relacionadas à ausência de intenção homicida e a pretendida desclassificação da conduta exige exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição restrita do
habeas corpus
, sobretudo diante da existência de indícios em sentidos opostos.

4.

O interrogatório policial, por sua natureza inquisitiva e informativa, não exige, como regra, a presença obrigatória de defensor, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade.

5.

A prisão preventiva, por constituir medida excepcional, deve observar os critérios de necessidade e adequação previstos no art. 282 do CPP, além dos requisitos do art. 312 do CPP, não se legitimando com base na gravidade abstrata do delito.

6.

No caso, a decisão impugnada não apontou circunstância concreta suficiente para demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a valorar a gravidade do fato, o motivo do desentendimento e conjecturas sobre possível reiteração.

7.

A existência de um único golpe, a ausência de antecedentes criminais, o endereço certo e a ocupação lícita indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a finalidade do processo e a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento: “1. Em sede de
habeas corpus
descabe apreciar teses que demandam o exame aprofundado de fatos e provas. 2. A ausência de defensor no interrogatório policial não gera nulidade automática, salvo demonstração de efetivo prejuízo concreto. 3. A prisão preventiva não pode ser mantida com fundamento na gravidade abstrata do delito ou em ilações sobre reiteração delitiva, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes e adequadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 1.082.240/SE, EDcl no RHC n. 198.691/MG, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.551.008/PR, AgRg no RHC n. 228.335/SP, AgRg no HC n. 1.075.457/PR,
AgRg no RHC n. 192.407/RJ,
AgRg no RHC n. 182.732/GO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023922-65.2026.8.11.0000

PACIENTE: SAMUEL DA COSTA SILVA
IMPETRANTE: LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Samuel da Costa Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Tapurah, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n. 1000641-47.2026.8.11.0108
.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de abril de 2026 pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado”
; 2) “
a manutenção da prisão preventiva constitui nítido constrangimento ilegal, ante a manifesta ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e a perfeita viabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
”; 3) a gravidade abstrata do crime não justifica a segregação; 3) “
o paciente permaneceu no local dos fatos, mesmo após ter ferido a vítima, momento em que poderia ter se aproveitado para concretizar o delito, optou deliberadamente por não o fazer
”; 4) “
a conduta, inicialmente, deveria ser tratada como, no máximo, lesão corporal, o que certamente não autorizaria a conversão do flagrante em prisão preventiva
”; 5)
“
o autuado foi submetido a interrogatório policial desprovido de assistência por defesa técnica, ambiente no qual sua linguagem rudimentar foi interpretada de forma desfavorável
”; 6) “
a vítima está viva, passa bem, não houve necessidade de passar por cirurgia, transfusão de sangue ou outro procedimento que tenha levado a vítima a perigo real e concreto de morte”
(Id. 372058885 - pág. 1-12).

A liminar foi deferida (Id. 372232870 - pág. 1-5) e autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

375222392 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 380470857 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023922-65.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que “
a guarnição da Polícia Militar recebeu, via telefone institucional, comunicado do hospital municipal informando que um homem havia sido vítima de golpe de faca em um alojamento localizado nas proximidades da mecânica do Buchecha; Que diante da informação, a guarnição deslocou-se imediatamente até o local indicado, juntamente com a ambulância do hospital municipal”
(APF - Id.

229067548 - pág. 1).

Consta ainda que, quando chegaram no local, encontraram a vítima sentada em uma cadeira na área externa e o réu sentado no chão, também na área externa.

Além disso, averiguaram que ambos são colegas de trabalho, residem no mesmo alojamento e estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que, em dado momento, a vítima “
deixou a garrafa cair e se quebrou
”.

Quando o paciente solicitou que comprasse outra, a vítima lhe xingou.

Diante de tais ofensas, ele perdeu controle, apanhou uma faca que estava próxima e desferiu o golpe, “
na intenção de atingi-lo no abdômen
”; contudo, Moacir “
colocou o braço na frente para se defender, e acabou sendo atingido no antebraço”
(APF - Id. 229067553 - pág. 1-3)

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, mediante os seguintes argumentos:

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

No caso, a ofensa à ordem pública revela-se pela acentuada gravidade dos fatos, bem como pela periculosidade do implicado, notadamente diante do seu modus operandi.

Digo isso pois, à luz dos elementos informativos colhidos no presente APFD, verifica-se que os fatos tiveram origem em motivo de somenos importância, relacionado a uma garrafa de bebida alcoólica ter se quebrado, à recusa da vítima em adquirir outra e a xingamentos proferidos, circunstâncias que desencadeara uma medida desproporcional, ou seja, a reação violenta do implicado, o qual passou a desferir golpes de arma branca em desfavor do ofendido
.

Além disso, verifica-se, do próprio interrogatório do implicado (id. 229067553), seu intento homicida, na medida em que manifestou a intenção de atingir a vítima no abdômen, região de elevada letalidade, circunstância que, além de evidenciar a materialidade delitiva, revela frieza na execução da conduta.

Ressalte-se, ainda, que o implicado afirmou não se importar, no momento da raiva, se a “facada” resultaria em morte ou apenas em lesão, o que demonstra inequívoco desprezo pela vida humana.

Assim, o motivo em si revela evidente descontrole emocional, caracterizado por reação de extrema violência diante de circunstâncias banais, o que demonstra que a liberdade do implicado representa risco concreto à sociedade, na medida em que situações corriqueiras podem ensejar a reiteração da conduta delitiva de igual ou até maior gravidade.

Soma-se a isso o fato de que, diante de desavença cotidiana com seu próprio colega, o implicado adotou conduta flagrantemente desproporcional, conforme narrado no presente APFD.

Tal circunstância permite inferir que, em situações envolvendo terceiros desconhecidos, ou seja, outros membros da sociedade, a reação possa ser idêntica ou ainda mais gravosa, o que reforça sua periculosidade social e evidencia a necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]
(APF - Id. 229088378 - pág. 1-7).

Posteriormente, a segregação foi mantida, uma vez que “
não houve qualquer alteração no quadro fático desde a conversão do flagrante em preventiva, ocorrida em 06 de abril de 2026. Os fundamentos que ensejaram a preventiva permanecem íntegro [...]”
(APF – Id. 231783767 - pág. 1-9).

De proêmio, anoto que, na via eleita, descabe analisar a tese de que a conduta do paciente é desprovida de
animus necandi
e que, quando muito, caracterizaria lesão corporal, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há indícios em sentidos opostos.

Colaciono jurisprudência:

[...] A alegação de inexistência de materialidade delitiva e de ausência de animus necandi demandaria minucioso revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, sobretudo quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram de forma fundamentada pela presença de indícios suficientes de autoria, materialidade e animus necandi. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.082.240/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/6/2026, DJEN de 16/6/2026).

[...] O recurso em habeas corpus não é via adequada para a apreciação de pedidos que envolvem a reanálise de provas e fatos, como é o caso da desclassificação da conduta imputada. A desconstituição da decisão sobre o animus necandi demanda revolvimento fático-probatório, o que é inviável no âmbito restrito do habeas corpus. [...]
(STJ, EDcl no RHC n. 198.691/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Ademais, “
O interrogatório policial, por sua natureza inquisitiva, não exige a presença de advogado, sendo prescindível para sua validade
”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.551.008/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

No mesmo sentido:

[...] Ainda que se considerasse tratar-se de interrogatório policial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a realização do ato sem a presença de advogado, por se inserir o inquérito em procedimento administrativo de cunho inquisitorial, sendo a ausência de defesa técnica, por si só, incapaz de gerar nulidade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 228.335/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de 30/6/2026).

[...] O interrogatório prestado na fase de inquérito policial possui natureza inquisitiva e informativa, não exigindo, como regra, a presença obrigatória de defensor, mesmo quando já existam advogados constituídos, impondo-se, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de efetiva restrição ao exercício do direito de defesa e de repercussão concreta no desenvolvimento da persecução penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.075.457/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026).

No que tange à prisão preventiva, como reiteradamente tenho sustentado, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em análise, observa-se

que o decreto prisional limitou-se a consignar que há indícios de autoria e que o delito imputado ao paciente é grave.

Não indicou, contudo, nenhuma circunstância concreta apta a justificar a segregação preventiva.

A partir do que consta nos autos, não se extrai da conduta atribuída ao paciente particularidade que recomende o recolhimento cautelar.

Apesar da reprovabilidade inerente à infração penal, nada indica que a ação foi perpetrada com crueldade excedente ao ordinário.

O paciente desferiu um único golpe de faca e, embora tenha declarado que pretendia atingir o abdome da vítima, alcançou-lhe apenas o braço (Id. 372058898 - pág. 6).

Ademais, não ostenta antecedentes criminais e comprovou possuir endereço certo e ocupação lícita.

Ainda que ambos trabalhem na mesma empresa e compartilhem o alojamento, inexiste elemento concreto a indicar que, se restituído à liberdade, o paciente voltará a atentar contra a integridade da vítima.

O risco de reiteração delitiva deve ser aferido com base em dados objetivos, capazes de evidenciar a probabilidade de nova infração penal.

Singelas ilações, destituídas de suporte probatório, não autorizam o encarceramento do agente.

Diante de tais premissas, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão — já estabelecidas em sede liminar — revela-se suficiente para resguardar a ordem pública e a finalidade do processo.

Os julgados transcritos corroboram e conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE SEM IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II c/c o art. 312 do CPP.

2.
Na espécie, o Magistrado de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão do acusado, para garantia da ordem pública, pautado em motivação genérica, na gravidade abstrata do delito sem, no entanto, apontar elementos concretos que, efetivamente, evidenciassem o risco à ordem pública ou à instrução processual
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO REVOGADA.

1. Com efeito, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie.

2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito, tendo o Magistrado singular feito apenas referência ao que foi dito pelo Ministério Público, sem sequer apontar qual teria sido a conduta ou as circunstâncias do delito que evidenciariam a periculosidade do recorrente. Nesse passo,
tem-se patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida. É cediço, ainda, que a jurisprudência desta Corte não admite a decretação de prisão mediante motivação genérica e abstrata
.

3. Oportuno observar que não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa (AgRg no RHC n. 133.484/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022).

4.
Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares, com extensão dos efeitos ao custodiado Jonata de Souza Paes Medeiros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
. (STJ, AgRg no RHC n. 182.732/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 9/11/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
confirmando a liminar deferida,
a fim de substituir a prisão preventiva pelas cautelares outrora impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026